Tribunal: STF
Processo: ARE 1530476
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jucileia de Carvalho Borges formalizou, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 47) contra capítulo de acórdão (eDoc 41) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – VIDEOATROCOPIA DE OMBRO DIREITO – NECESSIDADE COMPROVADA – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO – TESE FIRMADA NO RE N.º 855.178 (TEMA 793) – SEQUESTRO DE NUMERÁRIO EM EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Assevera, a recorrente, em síntese, que o acordão recorrido, na parte em que acolheu a responsabilidade subsidiária – e não solidária – do Estado de Mato Grosso do Sul para satisfação da demanda prestacional na área de saúde, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer o provimento do excepcional para que seja reformado o acórdão recorrido e, assim, “afastar a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso do Sul, reafirmando a presença da responsabilidade solidária” (eDoc 47, fl. 19).



    O recurso não foi admitido (eDoc 51), de modo que foi formalizado do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade (eDoc 54).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que a controvérsia submetida ao conhecimento do Supremo acerca da responsabilidade solidária da União e dos demais entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde foi objeto de avaliação em regime de repercussão geral no RE 855.178 ED, Tema n. 793, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin. 



    A tese de julgamento afirma que “[os] entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. A ementa do acórdão, por sua vez, restou assim redigida:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão contante do apelo excepcional é alcançada pelo Tema n. 793 da listagem da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Colegiado de origem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente